Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator